Tribunal: TJSP
Processo: 1008871-72.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo da correntista– Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo da correntista– Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela movimentação bancária da conta da autora, vítima do "golpe do motoboy" – Declaração de inexigibilidade das compras contestadas, com restituição dos valores debitados indevidamente da conta.

DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de empréstimo consignado – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento:

– A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pela autora.

DANO MORAL
– Movimentação indevida em conta bancária– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida movimentação na conta bancária ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.